Tribunal: TJMT
Processo: 1043835-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043835-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA COLETIVA. SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE PROCESSUAL E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EXPOSIÇÃO DE DADOS IDENTIFICADORES, FINANCEIROS E BANCÁRIOS DE SUBSTITUÍDOS. NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO ENTRE TRANSPARÊNCIA E INTIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 189 DO CPC E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À PRIVACIDADE E AO SIGILO DE DADOS. DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença coletivo que, embora tenha homologado cálculos apresentados pela parte exequente, indeferiu pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça, ao fundamento de ausência de hipótese legal e de demonstração de risco relevante à segurança e à privacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença oriundo de demanda coletiva que envolve a circulação de dados pessoais e financeiros de diversos substituídos, é juridicamente cabível a decretação de segredo de justiça, como forma de resguardar a intimidade e a proteção de dados pessoais.

III. Razões de decidir

3. A publicidade dos atos processuais constitui princípio estruturante do processo em Estado Democrático de Direito, garantindo transparência e controle social da atividade jurisdicional, razão pela qual se apresenta como regra geral do sistema processual.

4. Todavia, a Constituição assegura, com igual densidade normativa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados, autorizando a restrição da publicidade quando necessária à proteção desses direitos fundamentais, conforme previsão do art. 189 do CPC.

5. Em execuções derivadas de demandas coletivas, é comum a inserção nos autos de dados individualizados dos beneficiários, incluindo identificação civil, vínculos funcionais, valores individualizados, além de informações bancárias e financeiras necessárias à operacionalização dos pagamentos.

6. A exposição irrestrita de tais informações, especialmente em ambiente processual eletrônico, amplia o risco de utilização indevida por terceiros, circunstância que justifica a adoção de medidas preventivas voltadas à preservação da privacidade e à proteção de dados pessoais.

7. A Lei no 13.709/2018 (LGPD), embora não imponha sigilo automático aos processos judiciais, reforça os princípios da necessidade, segurança e prevenção no tratamento de dados pessoais, exigindo medidas aptas a evitar acessos não autorizados e usos indevidos.

8. A restrição de acesso aos autos a partes e procuradores revela-se medida adequada, necessária e proporcional, pois preserva o controle jurisdicional e o contraditório sem expor dados sensíveis de numerosos titulares a consulta pública irrestrita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
“1. A presença de dados pessoais e financeiros de numerosos beneficiários em cumprimento de sentença oriundo de demanda coletiva autoriza a decretação de segredo de justiça, quando a publicidade irrestrita representar risco à intimidade e à proteção de dados. 2. A restrição de acesso aos autos às partes e procuradores constitui medida proporcional para compatibilizar a publicidade processual com os direitos fundamentais à privacidade e ao sigilo de dados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1005585-51.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no qual figura como agravado o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Consoante se extrai das razões recursais, o feito originário encontra-se em fase executiva, tendo o Juízo
a quo
homologado cálculos apresentados pela parte exequente, mas indeferido o pedido de atribuição de segredo de justiça, sob o fundamento de não haver incidência de hipótese legal e de não ter sido demonstrado grave risco à segurança e à privacidade.

Inconformado, o sindicato agravante sustenta, em síntese, que se trata de processo coletivo cujo trâmite e instrução pressupõem a juntada e a circulação de dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes, a exemplo de nomes completos, documentos, dados bancários e informações financeiras, de modo que a publicidade irrestrita ampliaria o risco de utilização indevida dessas informações por terceiros mal-intencionados, sobretudo em contexto notório de fraudes e golpes que se valem de elementos extraídos de processos judiciais. Invoca, para embasar o pleito, o art. 189 do Código de Processo Civil, os incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal e a Lei n.o 13.709/2018 (LGPD), além de referir a existência de decisões em feitos semelhantes, inclusive no âmbito de Vara Especializada da Fazenda Pública local, em que se reconheceu a pertinência do sigilo para proteção da intimidade e de dados sensíveis.

O agravado, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso. Defende a publicidade como regra, prevista na Constituição e no art. 189 do CPC, enfatizando que as exceções são taxativas e de interpretação restritiva. Sustenta que a invocação de risco de golpes seria genérica, que a LGPD não impõe sigilo absoluto a processos que contenham dados pessoais, e que, em se tratando de execução que envolve verbas e fiscalização social, a transparência serviria como mecanismo de controle e acompanhamento inclusive pelos beneficiários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, consignou não se justificar a intervenção ministerial, por entender ausente hipótese do art. 178 do CPC, deixando de opinar sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, porquanto dirigido contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, situação em que o próprio Código de Processo Civil admite a utilização do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único. Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do agravo.

Superada essa etapa, passo ao exame de mérito, que consiste em verificar se, no caso concreto, a preservação da publicidade processual deve ceder — total ou parcialmente — diante da necessidade de tutela da vida privada e da proteção de dados pessoais.

A publicidade dos atos processuais, é certo, não é mero adorno do sistema; constitui elemento estruturante da jurisdição em um Estado Democrático de Direito, por permitir controle social, transparência e previsibilidade, com reflexos diretos sobre a legitimidade da atividade judicial. Nesse ponto, assiste razão ao agravado ao recordar que a publicidade é a regra.

Todavia, a mesma Constituição que consagra a publicidade também assegura, com igual densidade normativa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, bem como a proteção do sigilo de dados. Em outros termos, não se trata de escolher entre transparência e privacidade como valores absolutos; trata-se de conciliar princípios constitucionais que coexistem e que, por vezes, tensionam-se no caso concreto.

É precisamente por essa razão que o art. 189 do CPC consagra a publicidade como regra, mas admite o segredo de justiça quando presente interesse público ou social ou quando houver dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e à vida privada, entre outras hipóteses. A exceção, portanto, não é “extravagante”: ela integra o próprio desenho constitucional do processo. O ponto decisivo é identificar se, diante dos elementos do caso, há motivos concretos, idôneos e proporcionais que justifiquem a restrição.

No caso em julgamento, não se está diante de um processo ordinário de feição estritamente bilateral, no qual dados pessoais possam ser meramente incidentais ou facilmente neutralizados sem risco. Conforme alegado pelo agravante, e isso é compatível com a própria natureza de execuções/cumprimentos de sentença originados de demandas coletivas, o processamento tende a envolver a juntada e a circulação de elementos individualizantes dos substituídos ou beneficiários, incluindo identificação civil, vínculos funcionais, valores individualizados, além de informações bancárias e financeiras necessárias à operacionalização dos pagamentos e levantamentos.

Essa realidade não pode ser tratada como irrelevante. Dados como documentos, informações financeiras e bancárias não são simples “dados de qualificação”; são informações que, se expostas de modo irrestrito, incrementam risco de violação de privacidade, abordagem fraudulenta e utilização indevida. Não é necessário que o julgador exija da parte prova impossível ou de dificílima produção de que “neste processo específico já ocorreu um golpe”. A tutela jurisdicional preventiva existe justamente para impedir que o dano se consume quando há plausibilidade concreta do risco, sobretudo quando se cuida de interesses ligados à esfera da personalidade.

E aqui há um elemento adicional, invocado de modo coerente nas razões recursais: o contexto social contemporâneo é marcado pela multiplicação de fraudes que se valem de informações extraídas de comunicações processuais, de identificação de partes e de movimentações financeiras. Ainda que a publicidade seja uma garantia, ela não pode funcionar como porta aberta para o uso predatório de informações pessoais, sobretudo quando o próprio ordenamento, por meio de legislação específica, reforça o dever de segurança no tratamento de dados.

Assim, a questão não se resolve com a afirmação abstrata de que “a publicidade é regra”. Ela se resolve com a pergunta correta: a publicidade irrestrita, nesta execução coletiva, é necessária na extensão em que se apresenta, ou pode — e deve — ser calibrada para preservar a finalidade constitucional da transparência sem sacrificar, indevidamente, a intimidade e a proteção de dados dos titulares?

A resposta, a meu sentir, é pela necessidade de calibração.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não revoga a publicidade processual nem transforma todo processo com dado pessoal em processo sigiloso. Essa premissa, sustentada nas contrarrazões, é correta como proposição geral. Contudo, dela não se pode extrair a conclusão inversa de que a LGPD seria juridicamente neutra na apreciação do pedido de segredo de justiça.

O que a LGPD faz, e isso importa ao julgamento, é reforçar uma diretriz: o tratamento de dados deve observar princípios como necessidade, segurança e prevenção, e os agentes de tratamento devem adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas. No ambiente judiciário, em que os autos são acessíveis eletronicamente e potencialmente replicáveis em escala, a noção de “acesso não autorizado” ganha contornos próprios. Se o sistema permite consulta ampla e irrestrita, a proteção efetiva exige do julgador uma análise mais cuidadosa sobre quais informações devem permanecer disponíveis ao público em geral.

A regra da publicidade preserva o controle social sobre a jurisdição. Mas o controle social não exige, como condição indispensável, a exposição de dados bancários, informações financeiras detalhadas e identificação completa de inúmeros beneficiários, quando tal exposição não é necessária à compreensão do ato jurisdicional nem ao escrutínio da legalidade da decisão.

Em outras palavras, a transparência do processo pode ser atendida com a preservação do acesso pelas partes e procuradores. A própria lógica do art. 189 do CPC, quando permite segredo de justiça para proteção da intimidade, conduz a esse resultado.

A decisão agravada indeferiu o pedido por entender ausente hipótese legal e ausente demonstração de risco grave. Com a devida vênia, penso que, no caso concreto, a hipótese legal está suficientemente delineada, na medida em que os autos comportam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e ao sigilo de dados, o que se
subsume
à previsão do art. 189 do CPC, sem prejuízo da invocação constitucional correlata.

Quanto ao risco, é importante afastar uma compreensão excessivamente restritiva que, na prática, inviabilize a tutela preventiva. A proteção da intimidade, sobretudo quando se trata de informações bancárias e financeiras, não depende de prova de dano consumado. O processo civil contemporâneo admite tutelas de prevenção e gestão de riscos, sobretudo quando a medida postulada não elimina a atividade jurisdicional nem prejudica o contraditório, mas apenas restringe a publicidade externa.

Sob o critério da adequação, o segredo de justiça é apto a proteger os titulares, porque limita o universo de acesso aos autos, reduzindo a difusão massiva de dados. Sob o prisma da necessidade, alternativas menos gravosas — como mera “recomendação” de cautela ou supressão pontual de dados sem controle de replicação — revelam-se insuficientes na prática, sobretudo em autos eletrônicos, nos quais documentos podem ser consultados e copiados. E quanto à proporcionalidade em sentido estrito, a restrição de acesso não atinge o núcleo da publicidade decisória para as partes interessadas, mas preserva bens jurídicos sensíveis ligados à personalidade de inúmeros integrantes do grupo, evitando que o processo se converta em fonte involuntária de vulnerabilização.

É relevante notar, ainda, que o agravante trouxe ao debate referências de decisões análogas em que se reconheceu a pertinência do segredo de justiça exatamente por esses fundamentos, inclusive com base em precedentes que admitem sigilo quando há documentos bancários e de movimentação financeira. Embora tais decisões não vinculem, elas reforçam a compreensão de que a proteção de dados sensíveis, no ambiente processual, é providência compatível com o CPC e com a Constituição.

Dito isso, não ignoro o argumento do agravado sobre a utilidade da publicidade para fiscalização. Todavia, no caso, a fiscalização e o acompanhamento pelos titulares não ficam eliminados, pois as partes e seus procuradores permanecem com acesso integral.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para determinar que o feito tramite sob segredo, providenciando-se a anotação pertinente no sistema processual e a restrição de acesso a terceiros.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e DECRETAR O SEGREDO DE JUSTIÇA nos autos de origem, determinando-se a restrição de acesso ao feito às partes e a seus respectivos procuradores, com a correspondente anotação no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026